Tribunal: TJBA
Processo: 8104648-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104648-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: G. S. N. D. e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. TERAPIA DENVER. COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.454/2022. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO EM CLÍNICA CREDENCIADA ESPECIALIZADA NA INTEGRALIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NOTAS FISCAIS. PAGAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. VALORES INCONTROVERSOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8104648-71.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargantes e Embargados
BRADESCO SAUDE S/A e G. S. N. D. (e outro).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO RÉU E

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO AUTOR, com efeitos infringentes.

Salvador na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator